Tribunal: STF
Processo: ARE 1548442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. A sentença está assim fundamentada:



    (...)



    Insurge-se o requerente contra a cobrança das anuidades vencidas em 2017 e 2018, ao argumento de que os débitos são relativos ao período que se encontrava licenciado.



    O autor comprovou em evento 1, OUT4 que no dia 02/11/2016 requereu o licenciamento de sua inscrição profissional junto à 2ª Subseção da OAB de Cachoeiro de Itapemirim em razão de sua designação para assumir cargo de gerente de agência bancária em 05/12/2016, atividade considerada incompatível com o exercício da advocacia, segundo o art. 28, inciso VIII, do Estatuto da OAB - Lei nº 8.906/1994.



    Também comprova em evento 1, OUT7 que fez novo requerimento de licenciamento em 12/11/2019, porque continuava exercendo atividade incompatível com a advocacia, tendo sido isentado do pagamento da anuidade a partir de 16/10/2019, em razão de manifestar expressamente seu interesse na isenção das anuidades.



    Observa-se que ao contrário do segundo formulário de licenciamento, o primeiro formulário fornecido pela OAB não continha nenhum campo com opção para requerer a isenção das anuidades, sendo que tanto em sede de contestação quanto no parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Conselho Profissional anexado em fls. 02/03 do evento 1, OUT7, a OAB não conferiu o direito de isenção ao requerimento de 2016, sob a alegação de que o autor não o requereu expressamente.



    Embora o fato gerador das anuidades seja a inscrição do profissional nos quadros da OAB, independentemente do exercício da profissão, o dever de pagamento de anuidades se extingue nos casos de cancelamento o u licenciamento, conforme se depreende dos art. 11 e art. 12 da Lei nº 8.906/94, inexistindo necessidade de requerimento expresso do advogado para tanto. Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, reconheço a ilegalidade da cobrança realizada pela OAB/ES posterior à data de apresentação do requerimento de licenciamento do registro de inscrição feito pelo autor em 02/11/2016 e, via de consequência, do protesto realizado em seu nome.



    A OAB/ES deve, portanto, indenizar o requerente pelo valor por ele despendido para quitar as anuidades relativas ao ano de 2017 e 2018 e baixar o protesto indevido, cabendo-lhe restituir o montante de R$ 1.228,10, conforme comprovante de pagamento acostado em fl. 06 do evento 1, OUT6.



    Com relação aos danos morais, cuidando-se de protesto indevido de título, o prejuízo configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.



    Não tendo a lei definido parâmetros para a indenização por danos morais, cabe ao juiz a tarefa de decidir caso a caso, de acordo com o seu "prudente arbítrio". Como arbítrio não é sinônimo de arbitrariedade se tem procurado encontrar no próprio sistema jurídico alguns critérios que tornem essa tarefa menos subjetiva. Invocam-se, antes de tudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar indenizações desmedidas, despropositadas, desproporcionais à ofensa e ao dano a ser compensado.



    O art. 944 do Código Civil preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano” e o Enunciado nº 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro fixou os seguintes valores parimétricos:



    “A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral médio – de 20 SM até 40 SM; III) dano moral grave – de 40SM até 60 SM”.



    Assim, atendendo o disposto no caput do artigo 944 do novo Código Civil Brasileiro, no que se refere à extensão do dano, que reputo como leve, conforme acima demonstrado, bem como observando como parâmetro Enunciado nº 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, fixo como indenização do dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, eis que suficientemente fundamentada e proferida em consonância com a lei e a jurisprudência. As razões recursais não tem o condão de infirmar a fundamentação da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente